Tribunal: TJES
Processo: 5014415-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5014415-94.2021.8.08.0024

APELANTE: FELIPE SANTOS FREGONASSI

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR LAUDOS DE AVALIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR DECRETO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Felipe Santos Fregonassi contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta em face do Município de Vitória, visando o pagamento de 190 laudos técnicos produzidos durante sua atuação como membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliações (COPEA). A sentença reconheceu a prescrição dos valores anteriores aos cinco anos da propositura da ação e a limitação imposta pelo Decreto Municipal nº 10.590/2000, que estabelecia o pagamento de até três laudos por mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição dos valores pleiteados pelo autor; (ii) determinar a validade da limitação imposta pelo Decreto Municipal nº 10.590/2000 quanto ao pagamento dos laudos de avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 85 do STJ, com suspensão do prazo entre o pedido administrativo e seu indeferimento, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

4. Embora o Decreto Municipal nº 10.590/2000 limite o pagamento de gratificações a três laudos por mês, a administração pública, durante o período em que o autor estava em exercício, pagou pelos laudos acumulados de meses anteriores, configurando comportamento contraditório ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

5. O não pagamento dos laudos acumulados após a exoneração do autor gera enriquecimento ilícito por parte da administração pública, que utilizou os serviços sem a devida contraprestação.

6. Não há reflexos no 13º salário, férias ou 1/3 de férias, pois a gratificação pleiteada tem caráter indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com suspensão do prazo entre o pedido administrativo e seu indeferimento.
2. A administração pública não pode se recusar a pagar laudos acumulados quando, anteriormente, adotou a prática de pagá-los, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
3. Não há direito aos reflexos da gratificação sobre o 13º salário, férias ou 1/3 de férias, por se tratar de verba indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/32, art. 4º; Decreto nº 10.590/2000, art. 5º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJDF, APO 07020.38-83.2021.8.07.0018; TJES, AC 00021147120148080017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014415-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SANTOS FREGONASSI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR LAUDOS DE AVALIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR DECRETO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Felipe Santos Fregonassi contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança proposta em face do Município de Vitória, visando o pagamento de 190 laudos técnicos produzidos durante sua atuação como membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliações (COPEA). A sentença reconheceu a prescrição dos valores anteriores aos cinco anos da propositura da ação e a limitação imposta pelo Decreto Municipal nº 10.590/2000, que estabelecia o pagamento de até três laudos por mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição dos valores pleiteados pelo autor; (ii) determinar a validade da limitação imposta pelo Decreto Municipal nº 10.590/2000 quanto ao pagamento dos laudos de avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 85 do STJ, com suspensão do prazo entre o pedido administrativo e seu indeferimento, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

4. Embora o Decreto Municipal nº 10.590/2000 limite o pagamento de gratificações a três laudos por mês, a administração pública, durante o período em que o autor estava em exercício, pagou pelos laudos acumulados de meses anteriores, configurando comportamento contraditório ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

5. O não pagamento dos laudos acumulados após a exoneração do autor gera enriquecimento ilícito por parte da administração pública, que utilizou os serviços sem a devida contraprestação.

6. Não há reflexos no 13º salário, férias ou 1/3 de férias, pois a gratificação pleiteada tem caráter indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com suspensão do prazo entre o pedido administrativo e seu indeferimento.
2. A administração pública não pode se recusar a pagar laudos acumulados quando, anteriormente, adotou a prática de pagá-los, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
3. Não há direito aos reflexos da gratificação sobre o 13º salário, férias ou 1/3 de férias, por se tratar de verba indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/32, art. 4º; Decreto nº 10.590/2000, art. 5º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJDF, APO 07020.38-83.2021.8.07.0018; TJES, AC 00021147120148080017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
FELIPE SANTOS FREGONASSI
contra a r. sentença inserida no ID 7992863, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual, nos autos da
ação de cobrança
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 7992865), o apelante alega, em resumo, que i) teve o seu direito de defesa cerceado diante do indeferimento da produção de prova oral; ii) o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que o pedido administrativo foi negado, conforme previsão da Súmula nº. 443 do Supremo Tribunal Federal; iii) foi o seu superior hierárquico na Prefeitura de Vitória, quem atestou o crédito de 190 (cento e noventa) laudos técnicos; iv) na Lei nº. 2.994/82 não há limitação ao pagamento da gratificação, não cabendo a Poder Executivo inovar sobre a matéria mediante Decreto Regulamentar, sobretudo restringindo ou extinguindo direitos garantidos no Estatuto dos Servidores, de modo que o § 2º do art. 5º do Decreto nº 10.590/2000 padece de absoluta nulidade; e v) a administração pública efetuava regularmente o pagamento de três laudos mensais em seu favor, ainda que, em determinado mês, não tivesse lavrado nenhum laudo, justamente por reconhecer que todas as avaliações por ele realizadas deveriam receber a respectiva contraprestação financeira.

Contrarrazões (ID 7992872), pugnando pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação de cobrança
ajuizada por
FELIPE SANTOS FREGONASSI
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
na qual pretende a condenação do requerido ao pagamento de 190 (cento e noventa) laudos produzidos e não quitados quando do exercício de cargo comissionado e membro da COPEA, bem como seus reflexos (13º, férias e 1/3 de férias).

Para tanto, alega que foi nomeado para exercer a função de membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliações – COPEA, em 01.06.2015, e produziu centenas de laudos de avaliação no período em que foi membro da comissão, mas deixou de receber por 190 (cento e noventa) laudos devidamente realizados e assinados no período entre 2016 e 2021.

Nesse passo, afirma que quando foi exonerado, solicitou o pagamento do saldo remanescente dos laudos executados e não pagos, mas a referida solicitação foi indeferida.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contestação, sustentando, em síntese, a prescrição dos valores cobrados anteriores aos 05 (cinco) anos da data de propositura da ação, e que inexiste legislação que ampare os pedidos formulados pelo autor, pois o Decreto nº. 10.590/2000 previa expressamente que o pagamento da gratificação estaria limitado a 03 (três) laudos por mês.

Após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas, tendo o requerente pleiteado pela oitiva de testemunhas e o requerido permaneceu inerte.

Na sequência, sobreveio a sentença que reconheceu prescrito todos os valores anteriores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
embora o requerente apresente documento afirmando que seria credor de 190 (cento e noventa) laudos técnicos produzidos, o Decreto nº. 10.590/2000, que regulamenta a forma de pagamento da aludida gratificação, prevê expressamente que o pagamento de tal gratificação ficará limitado a 03 (três) laudos de avaliação por mês, o que, por si só, inviabiliza o pleito autoral
”.

Pois bem.

De início, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
” (AgInt no REsp n. 2.036.021/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023).

No entanto, o artigo 4º, do Decreto nº 20.910/32, estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

Portanto, a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a data do pedido administrativo e o seu indeferimento.

Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 27.07.2021 impõe-se reconhecer a prescrição de todos os valores anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando-se a suspensão do prazo entre a data do pedido administrativo e o seu indeferimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/1932
. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.495.146-MG. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 188 DO STJ POR NÃO SE TRATAR DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO APELO.
Como bem se sabe, dentre os privilégios decorrentes do regime jurídico-administrativo (supremacia do interesse público e indisponibilidade do mesmo) encontra-se o prazo prescricional para cobranças das dívidas passivas da Administração Pública, bem como o exercício do direito de ação contra a mesma, assim estabelecendo o Decreto-Lei nº. 20.910/1932 o prazo de cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 dispõe que não corre a prescrição durante a demora que as repartições ou os funcionários encarregados tiverem para estudar ou apurar os processos administrativos, cuja suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Considerando que a parte autora/recorrida formulou pedido administrativo dos valores retroativos da revisão de aposentadoria, houve a suspensão do prazo prescricional, cujo curso somente é retomado com a decisão final da administração sobre o pedido. Como até o presente momento não houve resposta da Administração Pública quanto ao seu pedido de pagamento dos valores retroativos da diferença da revisão da aposentadoria, não corre o prazo prescricional
, motivo pelo qual a prejudicial deve ser rejeitada
. (...) (TJPB; AC 0843694-71.2021.8.15.2001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 26/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL, REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO.
REVISÃO DE PAGAMENTOS C/C COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO
. DIFERENÇA DE PAGAMENTO ENTRE O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE DEVIDO E O REALIZADO PELO MUNICÍPIO. COMPROVADO O PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS VERBAS PRETÉRITAS. RECURSO DA PARTE PROVIDO, DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. No caso, existe requerimento administrativo, de sorte que o termo inicial do lapso prescricional quinquenal das prestações vencidas é a data do protocolo
. (...) (TJMS; APL-RN 0800180-55.2019.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 23/03/2023; Pág. 56)

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
. REJEIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE 1 (UM) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes que, em autos de Ação Ordinária de Cobrança tombada sob o nº 0053778-12.2012.8.17.0810, julgou parcialmente procedente o pedido dos autores. 2.
No que tange à prejudicial de mérito, é cediço que, nas causas em que se postula a diferença de parcelas que se renovam mês a mês, não tendo ocorrido negativa do direito reclamado, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, inteligência da Súmula nº 85 do STJ. De outra banda, havendo prova de pedido administrativo durante o lustro prescricional, consoante regra disposta no art. 4. º do Decreto nº 20.910/32, caso dos autos, não há que se falar em prescrição, porquanto a reclamação suspende a sua ocorrência.
3. Nesta toada, observo que a ação foi proposta em 13/09/2012, o que faz com que os autores possuam o direito ao recebimento do que fora reclamado desde 13/09/2007. Como todos os demandantes completaram mais um quinquênio em abril/maio de 2007 (Gilvan Romão da Silva em 22/04/2007, Davi Correia de Andrade, Rubem Nascimento da Silva e Sérgio Venâncio da Silva em 23/04/2007 e Marcus André Silvestre de Queiroz em 20/05/2007), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 154 de 28 de junho de 2007, a prescrição atinge apenas os meses de maio a agosto de 2007. (...) (TJPE; APL 0048816-43.2012.8.17.0810; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior; Julg. 25/07/2017; DJEPE 10/08/2017)

No que concerne à tese de cerceamento do direito de defesa, esclareço que, na esteira do posicionamento adotado pelo magistrado de origem, a questão controvertida nos autos é eminentemente de direito, motivo pelo qual a prova técnica se mostra prescindível.

A meu ver,
“em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas adicionais, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo”
(TJ-PR - APL: 00035712120198160089 Ibaiti 0003571-21.2019.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 20/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021); tal como realizado pelo magistrado primevo.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício, a saber:

[...] segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais.
Precedente. Preliminar rejeitada. [...] (TJ-ES - AC: 00021147120148080017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso em testilha, a análise da juridicidade do pleito cinge-se ao exame da possibilidade do pagamento da gratificação à luz da legislação municipal, de sorte que não vislumbro a essencialidade da produção de prova oral na espécie.

Nessa toada, a teor do art. 355, I, do CPC,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC; providência adotada no caso em voga.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,

“[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Isto posto, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a Lei nº. 2.994/82, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, estabelece, em seu Art. 118, que será concedida gratificação ao funcionário pela elaboração de trabalho técnico ou científico que não guarde relação com o trabalho executado ou as tarefas específicas de seu cargo. Vejamos:

Art. 118 - Conceder-se-á gratificação ao funcionário:

I - pela prestação de serviço extraordinário;

II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para serviço público municipal quando não houver relação do trabalho executado com as tarefas específicas do seu cargo;

III - de encargo de Gabinete do Chefe do Poder Competente do Município;

IV - quando designado para fazer parte de órgão de deliberação coletiva; Por sua vez, o Decreto nº. 10.590/2000, que regulamenta a forma de pagamento.

Por sua vez, o Decreto nº. 10.590/2000, que regulamenta a forma de pagamento das gratificações devidas aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, possui a seguinte previsão:

Art. 5º.
Aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, criada pelo Art. 1º deste Decreto será paga uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por Laudo de Avaliação realizado e devidamente assinado
.

[...]

§ 2º.
O pagamento da gratificação prevista no
caput
deste artigo fica limitada a 3 (três) Laudos de Avaliação por mês
.

No caso dos autos, o magistrado singular compreendeu que o § 2º, do artigo 5º, do Decreto nº. 10.590/2000, “
prevê expressamente que o pagamento de tal gratificação ficará limitado a 03 (três) laudos de avaliação por mês, o que, por si só, inviabiliza o pleito autoral
”, em atenção ao princípio da legalidade.

No entanto, após analisar detidamente os autos, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Isto porque, resta incontroverso nos autos que apesar da limitação de pagamento de três laudos por mês, enquanto o recorrente se encontrava em atividade, nos meses que não realizava novos laudos, o recorrente também era indenizado pelos laudos acumulados nos meses anteriores.

Portanto, enquanto no exercício do cargo, a administração pública limitava o pagamento de três laudos por mês, mas deixou de pagar os laudos acumulados apenas em razão da exoneração do recorrente.

Ora, em meu sentir, revela-se deveras contraditória a postura adotada pela administração pública, a qual, inicialmente, realizava nos meses seguintes o pagamento dos laudos que ultrapassavam o limite de três enquanto o requerente ocupava o cargo, porém, após a exoneração, deixou de pagar os valores equivalentes aos laudos acumlados.

Evidenciado, assim, o
venire contra factum proprium
, comportamento vedado em nosso ordenamento jurídico, visto que contrário à boa-fé objetiva.

A propósito:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO
. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EDITAL. CONTRATO. VINCULAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. PORCENTAGEM. MENÇÃO EXPRESSA. INADEQUAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE. (...) 2. A ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestações de serviços deve ser instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar a adequada execução do objeto do contrato por parte da contratada, assim como a indevida inadimplência do contratante. (...) 6. É ônus do prestador de serviços comprovar a regularidade contratual dos serviços prestados à Administração Pública quando alega que a suspensão dos pagamentos que entende serem devidos é injustificada. 7. A exigência de que sejam observadas as regras estabelecidas em edital e no contrato firmado com a Administração Pública é imprescindível para que seja preservado o interesse público nas contratações. 8. A confissão por parte da Administração Pública acerca da regularidade contratual da prestação de serviços por parte da empresa contratada e o consequente reconhecimento dos valores devidos impõe sua condenação ao pagamento destes. O reconhecimento expresso por parte da Administração Pública torna o débito incontroverso. 9.
É vedado às partes, inclusive à Administração Pública, apresentar comportamento contraditório e que afronte a boa-fé objetiva. Não se admite que, após confessar a existência de determinado débito, a Administração Pública baseie sua defesa em nulidade fundada em irregularidades procedimentais às quais seus próprios agentes teriam dado causa (venire contra factum proprium)
. 10. O índice de correção utilizado para caderneta de poupança segue uma formula variável de forma que não se demonstra adequada a menção expressa à porcentagem aplicável para fins de aplicação de juros de mora. Basta que seja determinada a aplicação da taxa de juros aplicável à caderneta de poupança. 11. Remessa necessária não conhecida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. (TJDF; APO 07020.38-83.2021.8.07.0018; Ac. 140.9028; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 16/03/2022; Publ. PJe 29/03/2022)

Além do mais, ao deixar de realizar o pagamento pelos laudos elaborados pelo recorrente enquanto membro da
Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA configura-se o enriquecimento ilícito da administração pública que utilizou os serviços do requerente sem relação com as tarefas específicas do seu cargo, sem devida contraprestação.

Essa conclusão foi, inclusive adotada pelas Turmas Recursais desta Capital em demandas similares, mas que não superaram o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EX SERVIDOR INTEGRANTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA E AVALIAÇÕES. SERVIDOR EXONERADO SEM RECEBER O PAGAMENTO DE 153 LAUDOS DE AVALIAÇÃO QUE FORAM ENTREGUES À PREFEITURA DE VITÓRIA/ES, TENDO SOLICITADO O RECEBIMENTOS DESTES LAUDOS NO PROCESSO Nº 761247/2022. PODER PÚBLICO QUE ALEGOU IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO POR HAVER LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO VALOR DA GRATIFICAÇÃO, QUE SERIA DE 3 LAUDOS POR MÊS. DECRETO 10.590/2000 QUE PREVÊ NO ART. 5º O SEGUINTE: “ AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES – COPEA, CRIADA PELO ART. 1º DESTE DECRETO SERÁ PAGA UMA GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE 82,13 UFIR (UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA) POR LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO E DEVIDAMENTE ASSINADO”. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS LAUDOS PRODUZIDOS. ALÉM DO ARGUMENTO MENCIONADO, ANOTO QUE NÃO HÁ NA NORMA UMA LIMITAÇÃO DE PRODUÇÃO MENSAL, MAS UM LIMITADOR DE QUANTIDADE QUE DEVERIA SERVIR PARA IMPEDIR A PRODUÇÃO DE MAIS DE 33 LAUDOS MENSAIS. AO CONTRÁRIO, O QUE SE VÊ É UMA DEMANDA MUITO SUPERIOR, E UM LIMITADOR QUANTO AO PAGAMENTO QUE TORNA INJUSTA A RELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. EMENTA: RECURSO INOMINADO.
BANCO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES (COPEA). DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, EM RAZÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.MUDANÇA POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE DÁ EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Processo 5000975-60.2023.8.08.0024 - 2ª Turma Recursal. Relator Gustavo Henrique Procopio Silva, julgado em: 27/03/2024)

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES (COPEA). DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(Processo
5036583-56.2022.8.08.0024
- 3ª Turma Recursal. Relator Thaita Campos Trevizan, julgado em: 23/10/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. B
ANCO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES (COPEA). DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, EM RAZÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.MUDANÇA POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE DÁ EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. EMENTA: RECURSO INOMINADO.
BANCO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES (COPEA). DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR, EM RAZÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES.MUDANÇA POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE DÁ EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Processo 0002611-20.2021.8.08.0024 - 2 Turma Recursal. Relator Fabíola Casagrande Simões, julgado em: 13/09/2022)

Portanto, o requerente faz
jus
ao recebimento dos valores referentes aos 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados e não recebidos. No entanto, por se tratar de verba indenizatória não há que se falar em reflexos no décimo terceiro salário, férias e terço de férias. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE TIMÓTEO. MOTORISTA. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO, AS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E O REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DEVIDOS. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. TENDO EM VISTA QUE A APURAÇÃO TANTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS COMO DO ADICIONAL NOTURNO SE DÁ COM FULCRO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. VIDE ART. 107, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.692/2006., DEVE O PAGAMENTO DAS VERBAS SUPRACITADAS REFLETIR NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NAS FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, INCLUSIVE POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NOS INCISOS XVII, VIII, XV, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PLENAMENTE APLICÁVEL IN CASU, EX VI DO §3º, DO ART. 39, DA CARTA REPUBLICANA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. V. V.. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES EM GERAL. LEI Nº 10.745/92. HORAS EXTRAS PAGAS COM HABITUALIDADE. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. À inteligência dos artigos 7º, IX, e 39, §3º, da Constituição da República de 1988, c/c artigo 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 11 e 12 da Lei nº 10.745/92, o servidor estadual faz jus ao adicional noturno e às horas extras, caso labore em situações que exijam o pagamento da verba.
Por se tratar de verba de natureza
indenizatória
, as horas extras não produzem efeitos reflexos sobre as férias e a gratificação natalina, em razão da eventualidade na sua prestação, o que afasta a característica de verba salarial
. (TJMG; APCV 5000963-27.2021.8.13.0687; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 07/06/2022; DJEMG 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFLEXOS SOBRE OUTRAS VERBAS IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PEDIDO VERBA INDENIZATÓRIA
EMBARGOS REJEITADOS 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada são cabíveis apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou de questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material. 2. Na espécie, como não há pedido da parte autora, a verba pleiteada não deve ter reflexos no 13º salário, gratificação natalina e nas férias, sob pena de decisão ultra petita. 3.
Em razão do caráter
indenizatório
e transitório da verba prevista na LC Estadual nº 127/08, não constitui parcela integrante do décimo terceiro salário e férias
. 4. Embargos rejeitados. (TJMS; EDcl 0800746-83.2018.8.12.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Julg. 27/09/2020; DJMS 30/09/2020; Pág. 112)

Por todo o arrazoado, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e, via de consequência, condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados pelo requerente, com incidência de
correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09/12/2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos. Com relação à prescrição, deve ser observada a suspensão da fluência do prazo entre o pedido administrativo e o seu indeferimento.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes a serem
fixados em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/07/2024 às 17:15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52131722072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5014415-94.2021.8.08.0024

APELANTE: FELIPE SANTOS FREGONASSI

APELADA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO -

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Felipe Santos Fregonassi em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em desfavor do Município de Vitória.

O relator Raphael Americano Camara conheceu e deu parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e “
condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados pelo requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09/12/2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos. Com relação à prescrição, deve ser observada a suspensão da fluência do prazo entre o pedido administrativo e o seu indeferimento.
”

A cognição do relator foi acompanhada pela Desa. Heloisa Cariello e pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

O Des. Fabio Brasil Nery iniciou a divergência para manter a sentença de improcedência, por compreender que há limitação de pagamento de até três laudos.

Os autos vieram com vistas para meu gabinete e no exame acurado do presente apelo, não vislumbrei azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto do relator, como passo a expor.

Serei breve por compreender que os votos que me antecederam foram eficientes para fundamentar o exame do recurso em voga.

O apelante foi exonerado do serviço público, até a data de sua saída havia produzido efetivamente trabalhos técnicos passíveis de percepção de gratificação específica, conforme atestado pelo seu superior hierárquico e disciplinado pelo artigo 118, II da Lei Municipal n. 2.994/82.

A limitação do artigo 5º, §2º do Decreto 10.590/2000 não incide especificamente no caso em tela, especialmente diante da exoneração do apelante, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Assim, acompanho integralmente o voto do Relator para conhecer e dar provimento ao apelo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento do valor equivalente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados pelo apelante, com as atualizações expostas no voto condutor.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014415-94.2021.8.08.0024

RELATOR: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO- VISTA

Eminentes Pares,

Diante da divergência instaurada no presente julgamento, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão trazida à discussão por ocasião da interposição do recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O propósito recursal cinge-se a decidir se o apelante tem direito ao recebimento pelos 190 (cento e noventa) laudos produzidos em prol da apelada, com fundamento na Lei nº 2.994/1982 e no Decreto nº 10.590/2000.

Convém rememorar que o apelante ajuizou ação de cobrança contra o apelado, pleiteando a condenação do Município ao pagamento de valor correspondente aos 190 (cento e noventa) laudos de avaliação produzidos e não pagos enquanto exercia cargo comissionado e, além disso, ocupava a condição de membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação - COPEA.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso, para reformar a sentença de improcedência do pedido, argumentando que “
apesar da limitação de pagamento de três laudos por mês, enquanto o recorrente se encontrava em atividade, nos meses que não realizava novos laudos, o recorrente também era indenizado pelos laudos acumulados nos meses anteriores
”.

Na evolução do voto, salientou (i) a vedação ao
venire contra factum proprium
; bem como (ii) o enriquecimento sem causa da Administração Pública, porquanto executados os serviços em prol do Município apelado, sem o pagamento de contraprestação.

Con
cluiu, então, pela condenação do Município de Vitória “
ao pagamento do valor equivalente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados pelo requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09/12/2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos
”.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência, exarando entendimento fundado na limitação existente no Decreto para pagamento de, no máximo, 3 (três) laudos por mês, tendo a Administração adotado tal conduta, inclusive, ao realizar o pagamento dos laudos excedentes constantes do acervo do apelante naqueles meses onde a atividade não era efetivamente desenvolvida.

De fato, não vislumbro razões para dissentir do entendimento exposto pelo Eminente Relator, pois a omissão no pagamento das gratificações devidas ao apelante, após sua exoneração do serviço público, constitui evidente enriquecimento sem causa por parte do Município.

Não é demais mencionar que o Decreto nº 10.590/2000, ao regulamentar a forma de pagamento das gratificações cabíveis aos componentes da supracitada Comissão, assim previa:

Art. 1º. Fica revigorado o Art. 5º do Decreto nº 7.770, de 27 de maio de 1988, passando a viger com a seguinte redação:

“Art. 5º. Aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, criada pelo Art. 1º deste Decreto será paga uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por Laudo de Avaliação realizado e devidamente assinado”.

Art. 2º. Ficam incluídos ao Art. 5º, do Decreto nº 7770, de 27-05.88, com a redação dada através deste Decreto, os §§ 1º e 2º, com as seguintes redações:

“§ 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao Presidente, ao Assessor Jurídico e ao Secretário da COPEA, que receberão uma gratificação fixa mensal de 264,40, 264,40, 164,3 UFIR (Unidade Fiscal de Referência), respectivamente.

§ 2º. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo fica limitada a 3 (três) Laudos de Avaliação por mês.”

Nota-se que a referida limitação diz respeito ao número de laudos que podem ser remunerados
a cada mês
, de modo que, na hipótese de o apelante ter elaborado um número de laudos superior ao permitido para pagamento mensal,
os laudos excedentes eram acumulados e utilizados para pagamento nos meses subsequentes nos quais não havia a confecção de novos documentos
.

Como consequência, a ausência de contraprestação pelos laudos acumulados após a exoneração do servidor caracteriza sim, a meu ver, enriquecimento sem causa por parte do Município e afronta o princípio da boa-fé objetiva, especialmente porque, como mencionado, nos meses em que não eram produzidos novos laudos, os laudos excedentes acumulados eram utilizados para fins de pagamento.

Desse modo, a elaboração de laudos em número superior ao limite de pagamento estabelecido pelo Decreto supracitado não desobriga o Município de efetuar, após a exoneração do servidor, o pagamento integral dos laudos acumulados no caso de exoneração do servidor, notadamente porque se beneficiou do trabalho desenvolvido.

Nesta linha de raciocínio,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014415-94.2021.8.08.0024

APELANTE: FELIPE SANTOS FREGONASSI

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
FELIPE SANTOS FREGONASSI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 9107990) o apelante alega, em síntese: i) que teve seu direito de defesa cerceado, ante o indeferimento de produção de prova oral; ii) o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que o pleito administrativo foi negado, consoante disposto na Súmula 443 do STF; iii) na Lei nº 2.994/82 não há limitação ao pagamento de gratificação, não sendo possível tal inovação pelo Decreto nº 10.590/2000, que padece de nulidade; iv) o crédito de 190 (cento e noventa) laudos foi atestado por seu superior hierárquico na Prefeitura de Vitória.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento do valor equivalente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação realizados pelo requerente, com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA-E, e os juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Tema 810 STF); isso até o marco de 09/12/2021, momento a partir do qual deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba ambos os encargos. Com relação à prescrição, deve ser observada a suspensão da fluência do prazo entre o pedido administrativo e o seu indeferimento.

Pois bem.

Trata-se de ação de cobrança na qual o autor, ora recorrente, pretende o pagamento correspondente a 190 (cento e noventa) laudos produzidos quando no exercício de cargo comissionado e membro do COPEA (Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações), bem como seus reflexos sobre 13º salário e 1/3 de férias.

Quando da sua exoneração no citado cargo, solicitou o pagamento dos aludidos laudos, sem êxito.

A Lei nº. 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória) dispõe, em seu art. 118:

Art. 118 - Conceder-se-á gratificação ao funcionário:

(...)

II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para serviço público municipal quando não houver relação do trabalho executado com as tarefas específicas do seu cargo;

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, ao argumento de que o Decreto nº 10.590/2020, que regulamenta a forma de pagamento das gratificações devidas aos componentes da COPEA, prevê em seu art. 5º limitação ao pagamento. Transcrevo:

Art. 5º. Aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, criada pelo Art. 1º deste Decreto será paga uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por Laudo de Avaliação realizado e devidamente assinado.

[...]

§ 2º. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo fica limitada a 3 (três) Laudos de Avaliação por mês.

Sem delongas, entendo que não assiste razão ao apelante em sua irresignação, pois o citado Decreto limita expressamente o pagamento da gratificação a 03 (três) laudos ao mês.

Assim como o julgador de origem, compartilho do entendimento de que o referido Decreto limita-se a tão somente regulamentar a forma como se dará o pagamento da dita gratificação.

Isso porque tal norma jurídica destina-se tão somente a pormenorizar a lei, de forma a conduzir sua boa execução.

Ainda que se argumente que a municipalidade indenizava os laudos acumulados dos meses anteriores, mesmo quando deveria limitar-se ao pagamento de somente 03 (três) laudos, o que poderia configurar, como citou o eminente Relator,
venire contra factum proprium
, a normativa é clara ao prever referida limitação.

Tanto é que, ainda quando se pagavam os laudos excedentes, o ente público limitava o pagamento a 03 (três), não sendo crível conceber que após a sua exoneração o recorrente pretenda ver adimplido o valor referente a 190 (cento e noventa) laudos, quando sabedor das limitações legais.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao culto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5014415-94.2021.8.08.0024

APELANTE: FELIPE SANTOS FREGONASSI

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta por Felipe Santos Fregonassi contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Vitória pleiteando o pagamento
de gratificação devida
no período em que atuou como membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação – COPEA,
julgou improcedente
o pedido.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O
apelante ajuizou esta ação pleiteando a condenação do Município de Vitória ao pagamento da gratificação correspondente a 190 (cento e noventa) laudos de avaliação produzidos e não pagos no período em que exerceu a função de membro da Comissão Permanente de Engenharia e Avaliação – COPEA.

A

Lei

Municipal
nº 2.994/82, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores
Públicos do Município de Vitória, estabelece
no art.
118,
II,
que será concedida gratificação ao funcionário pela elaboração de trabalho técnico ou científico que não guarde relação com o trabalho executado ou as tarefas específicas de seu cargo.
Confira-se
:

Art. 118 - Conceder-se-á gratificação ao funcionário:

[...]

II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para serviço público municipal quando não houver relação do trabalho executado com as tarefas específicas do seu cargo.”

Por sua vez, o Decreto nº 10.590/2000, que regulamenta a forma de pagamento das gratificações devidas aos
membros
da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, prevê o seguinte:

“
Art. 5º. Aos componentes da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, criada pelo Art. 1º deste Decreto será paga uma gratificação individual de 82,13 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por Laudo de Avaliação realizado e devidamente assinado.

[...]

§ 2º. O pagamento da gratificação prevista no
caput
deste artigo fica limitada a 3 (três) Laudos de Avaliação por mês.

As provas reunidas
demonstram
que
a confecção de laudos de avaliação não constitu
ía
atribuição específica do cargo exercido pelo apelante,
tendo em vista
que a própria legislação municipal
atribuiu
natureza
jurídica
de gratificação à
contraprestação pecuniária paga aos
membros da COPEA
pelo exercício
da referida
atividade
.

Comprovam, ainda, que

apesar
de
o Decreto
nº 10.590/2000

estabelecer que o pagamento da gratificação ficaria limitado a 3 (três) laudos de avaliação por mês, o Município de Vitória
adotou
a
prática de autorizar a confecção de laudos em número superior ao
previsto e

realiza
r

o pagamento do excedente nos meses
subsequentes,
em que
não havia a confecção de novos laudos.

O documento anexado no id. nº 7992626, subscrito pelo Presidente da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações – COPEA, comprova que na data em que foi exonerado do cargo o apelante tinha um crédito de 190 (cento e noventa) laudos de avaliação que foram produzidos com a autorização expressa do órgão e não pagos pelo Município de Vitória.

Tal documento não foi infirmado pelo apelado, restando incontroversa a confecção dos laudos supramencionados.

Destarte, a negativa de pagamento
da gratificação pelos

laudos acumulados
em razão da
exoneração do servidor caracteriza enriquecimento sem causa por parte do Município
de Vitória, que se beneficiou com o trabalho realizado, além de violação

a
o princípio da boa-fé objetiva, especialmente
diante do comportamento da Administração de autorizar a produção de laudos em número superior ao previsto com a promessa de pagamento nos meses subsequentes.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários,
acompanho o voto proferido pelo
Eminente Relator
para dar provimento parcial ao recurso e condenar o Município de Vitória ao pagamento da gratificação correspondente aos 190 (cento e noventa) laudos que não foram pagos,
devendo o valor
apurado
ser
corrigido
monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento
e acrescido de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira